Tribunal: TJDFT
Processo: 0736899-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE SALARIAL NÃO IMPLEMENTADO. INOCORRÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. DESCABIMENTO DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva referente à Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, condicionou a expedição dos requisitórios de valores ao trânsito em julgado da decisão que apreciou a impugnação do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a existência de parcela incontroversa a apta a determinação de expedição de requisição de valores.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento individual de sentença em análise foi ajuizado com a pretensão de receber os valores decorrentes do título judicial formado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, acerca do reajuste derivado da Lei n. 5.106/2013. Mostra-se prudente a decisão impugnada que deixou de determinar a expedição de requisitório de valores.
4. Ressalta-se que, posteriormente à decisão em análise, o Juízo de origem suspendeu o cumprimento individual de sentença, com fundamento no julgamento proferido na Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, a qual foi julgada parcialmente procedente, com rescisão do título judicial formado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, ressalvando a irrepetibilidade das requisições já pagas. Verificada a presença de prejudicialidade externa.
5. É evidente, na circunstância concreta, a inexistência de parcela incontroversa.
6. Descabida, portanto, a determinação de expedição de requisição de valores.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido. No mérito, desprovido.

_________
Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 313, inc. V, alínea “a”; CR/1988, art. 169, § 1o; LC Distrital no 840/2011, art. 120, parágrafo único; LINDB, arts. 20 a 23.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, j. 01/09/2025.